Tribunal: TJBA
Processo: 8016097-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016097-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: RUTH DE ATAIDE COIMBRA ALMEIDA

Advogado(s): RAFAEL ESTRELA PEREZ, LUANA TELES BRAGA LEAL

Embargado: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em demanda envolvendo alegada má gestão de conta PASEP. A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão quanto à prova documental obtida em 03/09/2024 e à distinção entre teses de índices normativos e má gestão; contradição na aplicação do Tema 1.150/STJ ao fixar como termo inicial a data do saque; obscuridade na valoração probatória; e erro material ao equiparar saque à ciência do desfalque. Postula efeito modificativo e prequestionamento de dispositivos legais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios com efeito modificativo.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à prova documental obtida em 03/09/2024, pois o acórdão tratou expressamente da questão ao consignar que a parte não atuou de forma diligente ao buscar o extrato microfilmado mais de três décadas após o pagamento e que a obtenção posterior de documentos detalhados não constitui novo marco inicial para contagem da prescrição, uma vez que a ciência da lesão já havia ocorrido quando do exercício do direito de saque.

4. Inexiste omissão quanto à distinção entre teses de índices normativos e má gestão, eis que o acórdão aplicou corretamente o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange expressamente tanto saques indevidos e desfalques quanto ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, reconhecendo tratar-se de responsabilidade civil do banco administrador.

5. Não se configura contradição na aplicação do Tema 1.150/STJ, pois o acórdão fundamentou que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu no momento do saque, em conformidade com a teoria da
actio nata
, aplicável ao caso, que estabelece que o termo inicial da prescrição coincide com o momento em que o titular do direito toma conhecimento da lesão.

6. O texto do acórdão é claro e objetivo, de fácil intelecção, não havendo obscuridade que comprometa sua compreensão, tendo sido firme ao estabelecer que a ciência dos desfalques ocorreu na data do saque dos valores, não na posterior obtenção de extratos detalhados.

7. Não há erro material na equiparação do saque à ciência do desfalque, tratando-se de critério jurídico adotado pelo julgado e amparado em vasta jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça, configurando posicionamento jurisprudencial consolidado.

8. As alegações subsidiárias relacionadas à correção monetária, boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa restam prejudicadas diante do reconhecimento da prescrição, que impede o exame do mérito da pretensão, razão pela qual não há omissão relevante a ser sanada quanto a tais fundamentos.

9. A pretensão de prequestionamento resta atendida pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, tendo sido examinados todos os temas trazidos na peça recursal com expressa menção ao Tema 1.150/STJ, ao art. 205 do Código Civil e aos demais fundamentos jurídicos pertinentes.

10. A pretensão da embargante visa, em verdade, à rediscussão da matéria, o que não se admite na via dos embargos declaratórios, cuja finalidade restringe-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material o acórdão que, ao aplicar o Tema 1.150/STJ, fundamenta adequadamente que o termo inicial da prescrição para pretensão indenizatória decorrente de má-gestão de conta PASEP coincide com a data do saque dos valores, momento em que ocorreu a ciência inequívoca da lesão, independentemente da obtenção posterior de documentos detalhados. 2. A teoria da
actio nata
estabelece que o prazo prescricional inicia-se quando o titular do direito toma conhecimento da lesão, não quando obtém documentos que detalham tecnicamente essa lesão. 3. Restam prejudicadas as questões de direito material quando reconhecida a prescrição da pretensão, não configurando omissão relevante a ausência de enfrentamento de fundamentos que seriam examinados no mérito. 4. Considera-se atendida a pretensão de prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC quando o tribunal examina todos os temas suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e II; 1.025; 1.026, § 2º; CC, arts. 205, 421, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8016097-47.2025.8.05.0001, sendo Embargante Ruth de Ataíde Coimbra Almeida e Embargado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator